Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-10.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000160-10.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado por Celma dos Santos Martins Paz contra ato do Prefeito Municipal de Gentio do Ouro/BA, consubstanciado no pagamento de vencimento base inferior ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, além da supressão indevida de gratificações por escolaridade (graduação e pós-graduação) previstas na legislação municipal. O juízo de origem concedeu a ordem para determinar o recálculo do salário-base da impetrante, com base no piso nacional estabelecido na Lei nº 11.738/2008 e na Portaria MEC nº 17/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Gentio do Ouro está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico, nos termos da Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se é legal a supressão de gratificações por escolaridade anteriormente concedidas, sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O piso salarial nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico da carreira, não se confundindo com a remuneração global, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF.

4.

A União tem competência para estabelecer normas gerais sobre o piso salarial dos profissionais do magistério, sendo obrigatória sua observância por todos os entes federativos.

5.

A Portaria MEC nº 17/2023 fixou para o ano de 2023 o valor do piso nacional do magistério em R$ 4.420,55, sendo vedado ao Município estipular vencimento inferior a esse montante para jornada de 40 horas semanais e o valor proporcional.

6.

A supressão das gratificações por escolaridade, sem instauração de processo administrativo e sem motivação legal idônea, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como o direito adquirido da servidora.

7.

A gratificação por escolaridade, prevista na Lei Municipal nº 23/2001, com alterações da Lei nº 41/2020, tem caráter individualizado e meritocrático, devendo incidir sobre o vencimento base, inclusive após sua adequação ao piso nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico da carreira, e não sobre a remuneração global.

2.

Os entes federativos estão obrigados a observar anualmente os valores estipulados em Portarias do Ministério da Educação referentes ao piso do magistério.

3.

É ilegal a supressão de gratificações por escolaridade concedidas com base em legislação local sem prévio processo administrativo ou motivação idônea, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.394/1996, art. 62; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei Municipal nº 23/2001 (Gentio do Ouro/BA), com alterações da Lei nº 41/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 24.08.2011, DJe 09.10.2013; TJBA, Apelação Cível nº 8000173-43.2022.8.05.0084, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000160-10.2023.8.05.0084
, em que figuram como remetente JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO e como interessados CELMA DOS SANTOS MARTINS PAZ e MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, mantendo-se a sentença procedente, pelas razões do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
RELATORA